Tribunal: TJPA
Processo: 0804025-85.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804025-85.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: AMARILDO JOSE MAZUTTI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ONCOLÓGICO. URGÊNCIA MÉDICA COMPROVADA. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO. NEGATIVA ABUSIVA DE COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que negara provimento a agravo de instrumento e mantivera a tutela de urgência deferida pelo juízo de origem, a qual determinara a imediata autorização e custeio de procedimento cirúrgico em favor de beneficiário diagnosticado com neoplasia maligna, diante do risco de agravamento do quadro clínico e ameaça à vida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a demora na autorização de procedimento cirúrgico, prescrito como urgente por profissional médico, configura negativa abusiva de cobertura pelo plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A documentação médica constante nos autos comprova, de forma inequívoca, a urgência da intervenção cirúrgica, diagnosticando neoplasia maligna ulcerada com risco de metástase e indicando tratamento imediato como indispensável à preservação da vida e da integridade do paciente.

4.

A Resolução Normativa ANS nº 566/2022, em seu art. 3º, inciso XVII, estabelece que procedimentos de urgência e emergência devem ser autorizados de forma imediata, sendo ilegítima qualquer postergação fundada em trâmite administrativo.

5.

A alegação de ausência de negativa formal é irrelevante diante da demora injustificada na resposta ao pedido médico urgente, a qual caracteriza descumprimento contratual e prática abusiva.

6.

A jurisprudência do STJ reconhece como abusiva a recusa de cobertura em casos de urgência, especialmente em tratamentos oncológicos, sendo a operadora impedida de substituir-se ao médico na definição da conduta terapêutica.

7.

O agravante não apresentou fundamentos novos ou elementos capazes de afastar as razões jurídicas anteriormente invocadas na decisão monocrática, autorizando sua integral manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A demora injustificada na autorização de procedimento cirúrgico prescrito com urgência configura negativa abusiva de cobertura pelo plano de saúde, nos termos da legislação regulatória e da jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 6º; CDC, arts. 6º, I e 14; CPC, arts. 300 e 537; Resolução Normativa ANS nº 566/2022, art. 3º, XVII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1279039/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 05.08.2020; TJDFT, Ap. Cív. 0702004-76.2023.8.07.0006, Rel. Desa. Sandra Reves, j. 11.10.2023, DJe 31.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804025-85.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: AMARILDO JOSÉ MAZUTTI

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID Nº 25292025

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da
decisão monocrática
de ID nº
25292025
, que conheceu e negou provimento ao
Agravo de Instrumento
anteriormente manejado, mantendo inalterada a decisão proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA.

BREVE RETROSPECTO

O autor AMARILDO JOSÉ MAZUTTI ajuizou ação alegando ser beneficiário de plano de saúde da Unimed e necessitar com urgência de um procedimento cirúrgico essencial para o controle da progressão de sua doença oncológica. Relata que, apesar de prescrição médica expressa e indicação de urgência, a operadora não autorizou o procedimento em tempo hábil, mantendo-o em análise interna sem justificativa plausível.

Diante desse cenário, requereu tutela de urgência para obrigar a operadora a autorizar e custear o procedimento cirúrgico de forma imediata, evitando o agravamento de seu estado de saúde e risco de morte.

O juízo de origem deferiu a medida, fundamentando sua decisão na urgência do caso, no direito do consumidor, e nas normas regulatórias da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Transcrevo o excerto da decisão agravada:

Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente possui contrato de prestação de serviços médicos com a cooperativa ré, bem como demonstrada está a necessidade da realização do procedimento, conforme se extrai do laudo/solicitação médico (a) de id n° 136415855, face o grave estado de saúde do autor, conforme solicitado expressamente pelo médico e comprovado com os demais documentos acostados aos autos.

O autor tem extrema urgência na realização do procedimento, razão pela qual, resta demonstrada a necessidade do deferimento da tutela de urgência, sob pena de abreviar a vida do paciente, além de que injustificada o atraso na autorização da cirurgia do paciente que, conforme se extrai da inicial, já sofreu atraso em razão da inércia da parte requerida em responder aos requerimentos administrativos efetivados.

O Judiciário, ao determinar a realização de cirurgia ao paciente, torna efetivo o direito de acesso à saúde, conforme previsão expressa do art. 5º, inc. XXXV, da CF: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

A proteção à saúde encontra-se inserida no rol dos direitos sociais constantes do artigo 6º da Constituição Federal. Os direitos sociais, por sua vez, são consagrados como fundamentos do Estado democrático e têm por finalidade a melhoria das condições de vida dos hipossuficientes e a concretização da igualdade social.

Desta feita, o arcabouço probatório demonstrou ser uníssono o posicionamento médico de que, em função da doença que acomete o paciente, Amarildo José Mazutti, é necessário o procedimento cirúrgico indicado na peça vestibular, e tal urgência autoriza a concessão da tutela pleiteada. No mais, existe a possibilidade do direito material pleiteado perecer diante da demora ínsita ao normal procedimento do feito, até o julgamento definitivo de mérito.

Acrescento que a negativa do plano de saúde, comumente visualizado em situações análogas nessa comarca, se baseia numa premissa equivocada, eis que não cabe a ré substituir o médico da autora na indicação do tratamento que entende ser o mais adequado ao seu paciente e muito menos resoluções ou orientações podem se sobrepor à hierarquia das Leis.

Diante de tudo o exposto, estando evidenciada a probabilidade do direito (solicitação do procedimento pelo médico; existência de contrato/cartão médico, necessidade de interpretação do contrato de forma mais favorável ao consumidor e regramento constitucional referente à dignidade da pessoa humana) e o perigo de dano ou mesmo o risco do resultado útil do processo (possibilidade de agravamento do quadro clínico e risco de MORTE prematura do paciente) DEFIRO LIMINARMENTE a tutela de urgência (Art. 300 do CPC) para determinar que a ré autorize a realização da cirurgia indicada/solicitada pelo médico do requerente, prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Para o caso de descumprimento da ordem fixo multa diária no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), que se reverterá em favor da parte autora, caso não cumpra essa decisão no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 537 do CPC.

A multa será cobrada independentemente do custo do tratamento.

Deixo de designar a audiência de conciliação a que alude o artigo 334 do Código de Processual Civil por não vislumbrar na espécie a possibilidade de composição consensual. Assim, citem-se os demandados para integrarem a relação jurídico-processual (CPC, artigo 238) e oferecerem contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, artigos 219 e 335), sob pena de revelia, cujo termo inicial será a data prevista no artigo 231 do CPC, de acordo com o modo como foi feita a citação (CPC, artigo 335, III).

Transcorrido o decurso do prazo de defesa, certifique-se a secretaria o oferecimento ou não da peça contestatória, bem como sua tempestividade, e o cumprimento da liminar.

Intime-se. Cumpra-se.

Serve a cópia da presente decisão como mandado judicial/ofício.

Encaminhem-se os autos à unidade judiciária vinculada pela distribuição.

Belém/PA, data registrada no sistema.

DIANA CRISTINA FERREIRA DA CUNHA

Juíza de Direito.

Inconformada a Unimed interpôs o presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO

id. 25460926
sustentando que ao contrário do alegado pelo Agravado, o pedido do procedimento cirúrgico encontrava-se em fase de análise interna para aprovação, sem que houvesse qualquer resposta negativa.

Ressalta que não há nos autos documento que comprove recusa ou mora injustificada na autorização do tratamento, sendo que os prazos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para análise de procedimentos eletivos estavam sendo observados. Assim, a simples ausência de resposta imediata ao pedido administrativo não configura descumprimento contratual, tampouco justifica a intervenção do Poder Judiciário com a imposição de obrigação de fazer e a fixação de multa coercitiva.

Dessa forma, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para suspender os efeitos da decisão recorrida, desobrigando-a do custeio imediato do procedimento até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão interlocutória, com a revogação da tutela antecipada concedida, diante da ausência de negativa formal, da inexistência de descumprimento contratual e da falta de interesse de agir por parte do Agravado.

Sem contrarrazões.

Transcrevo a ementa da decisão monocrática agravada
(ID.25292025)
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO. NEGATIVA ABUSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

Inconformada, a UNIMED BELÉM interpôs
AGRAVO INTERNO
(ID nº 25979173), alega a agravante que não houve negativa de cobertura, mas apenas análise administrativa regular do pedido, classificado como internação eletiva, sujeita ao prazo de 21 dias úteis, conforme a Resolução ANS nº 566/2022.

Informa que a guia médica indicava expressamente o caráter eletivo do procedimento e que a operadora agiu dentro dos prazos e normas aplicáveis, não havendo falha ou ilicitude.

Aduz que cumpriu integralmente a decisão liminar, reafirmando sua postura diligente e contestando a existência de urgência que justificasse a intervenção judicial.

Sustenta, por fim, que o serviço foi prestado corretamente, não havendo responsabilidade nos termos do
art. 14, § 3º, I do CDC
.

Pedidos finais topificados:

Reconsideração da decisão monocrática;

Submissão do recurso ao julgamento colegiado;

Revogação da tutela de urgência;

Improcedência da demanda originária;

Inversão dos ônus sucumbenciais;

Não houve apresentação de contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relatório

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

A presente irresignação NÃO merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

A controvérsia central reside na alegação de que o procedimento teria sido classificado como “eletivo” e que a operadora estaria cumprindo os prazos regulatórios da ANS.

Todavia, como bem fundamentado na decisão monocrática, a documentação médica juntada aos autos comprova de forma inequívoca a urgência do caso clínico do agravado, acometido por neoplasia maligna ulcerada, com risco de metástase progressiva.

O juízo de origem fundamentou corretamente sua decisão na existência de documentação médica que comprova a necessidade do procedimento cirúrgico com urgência, bem como na obrigatoriedade da cobertura imediata pela operadora do plano de saúde, conforme disposto no artigo 3º, inciso XVII, da Resolução Normativa ANS nº 566/2022.

Com efeito, o autor/agravado juntou aos autos de origem (PJE 1º grau 0810567-89.2025.8.14.0301) laudos médicos, solicitação formal do procedimento e documentos que atestam a URGÊNCIA de seu quadro clínico, demonstrando o risco iminente à sua saúde caso a cirurgia não fosse realizada de imediato a Osteoplastia de mandíbula para tratamento de osteonecrose dos maxilares, diagnosticado com câncer bucal invasivo e ulcerado, com presença de metástase neoplásica, exigindo intervenção cirúrgica urgente.

Além disso, restou comprovada a relação contratual entre as partes e a cobertura do procedimento pelo plano de saúde, afastando qualquer justificativa para a demora na autorização de procedimento solicitado pelo médico assistente como sendo de caráter urgente, sendo essencial para a preservação da saúde e integridade física do paciente.

Com efeito, o artigo 3º, inciso XVII, da Resolução Normativa ANS nº 566/2022 determina expressamente que os procedimentos de urgência e emergência devem ser autorizados de imediato, vedando qualquer demora injustificada na análise administrativa da solicitação. Vejamos:

Art. 3º A operadora deverá garantir o atendimento integral das coberturas referidas no art. 2º nos seguintes prazos:

I – consulta básica - pediatria, clínica médica, cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia: em até sete dias úteis;

II – consulta nas demais especialidades médicas: em até quatorze dias úteis;

III – consulta/sessão com fonoaudiólogo: em até dez dias úteis;

IV – consulta/sessão com nutricionista: em até dez dias úteis;

V – consulta/sessão com psicólogo: em até dez dias úteis;

VI – consulta/sessão com terapeuta ocupacional: em até dez dias úteis;

VII – consulta/sessão com fisioterapeuta: em até dez dias úteis;

VIII – consulta/sessão com enfermeiro obstetra ou obstetriz: em até dez dias úteis;

IX – consulta e procedimentos realizados em consultório/clínica com cirurgião-dentista: em até sete dias úteis;

X – serviços de diagnóstico por laboratório de análises clínicas em regime ambulatorial: em até três dias úteis;

XI – demais serviços de diagnóstico e terapia em regime ambulatorial: em até dez dias úteis;

XII – procedimentos de alta complexidade - PAC: em até vinte e um dias úteis;

XIII – atendimento em regime de internação eletiva: em até 21 (vinte e um) dias úteis;

XIV – atendimento em regime de hospital-dia: em até dez dias úteis;

XV – tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamento para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes: em até 10 (dez) dias úteis, cujo fornecimento poderá ser realizado de maneira fracionada por ciclo;

XVI – tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar: em até dez úteis, cujo fornecimento poderá ser realizado de maneira fracionada por ciclo;

XVII – urgência e emergência: imediato.

Nesse contexto, a exigência de prazos administrativos de 21 (vinte e um) dias para análise de um pedido de procedimento cirúrgico urgente viola a legislação vigente, além de afrontar o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao considerar abusiva a recusa de cobertura por parte de operadora de plano de saúde para tratamento ou cirurgia de urgência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE CARCINOMA DE SIGMOIDE. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA . PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE EXAME. DEMORA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO . PREJUÍZO À SAÚDE DO AGRAVADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS . PRAZO DE 21 DIAS ESTABELECIDO PARA AUTORIZAÇÃO. NATUREZA ABUSIVA. RECONHECIMENTO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO . SÚMULA 284/STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1 . Segundo a orientação desta Corte, "o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa ilegítima de cobertura para procedimento de saúde somente enseja reparação a título de danos morais quando houve agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde debilitada do paciente" (AgInt no REsp 1.653.581/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 12/9/2019) . No caso, o dano moral está delineado no prejuízo causado à saúde do beneficiário, diagnosticado com carcinoma de sigmoide e com indicação cirúrgica (retossigmoidectomia), diante da demora na autorização para o procedimento. 2. A alteração da conclusão do acórdão atacado quanto à existência de prejuízo à saúde do agravado demanda o reexame do acervo fático-probatório dos autos. 3 . É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no AREsp: 1279039 SP 2018/0087569-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2020)

E ainda, os tribunais pátrios:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE . OBRIGAÇÃO DE FAZER. CURATIVO A VÁCUO ABHTERA. LEI N. 9 .656/98. RESOLUÇÕES NORMATIVAS N.395/2016 E N. 566/2022 DA ANS . CARÁTER DE URGÊNCIA. DEMORA INJUSTIFICADA. ILICITUDE. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE . INTEGRIDADE FÍSICO-PSÍQUICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. FIXAÇÃO . CRITÉRIO BIFÁSICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1 . Trata-se de apelação interposta pela ré Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar a ré a autorizar e a custear o fornecimento de curativo a vácuo ABTHERA e a pagar reparação por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) . 2. Nos termos do enunciado n. 608 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, ?Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão?. 3 . O art. 35-C da Lei n. 9.656/98 dispõe sobre a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de urgência . Em complemento, o art. 9º, § 3º da Resolução Normativa n. 395/2016 da ANS e o art. 3º, XII, da Resolução Normativa n . 566/2022 da ANS, ao disporem sobre os prazos máximos para atendimento aos beneficiários, determinam que a autorização deve ser imediata nos casos de urgência e de emergência. 4. Conforme relatório médico que acompanha a petição inicial, a autora/apelada foi submetida a miomectomia laparoscópica no dia 26/1/2023. Em razão de complicações, houve indicação de aplicação, com urgência e sob pena de reinfecção, de curativo a vácuo ABHTERA . Na hipótese, a solicitação foi realizada no dia 9/2/2023, a ação ajuizada no dia 19/2/2023 e o procedimento autorizado apenas no dia 23/2/2023. Verifica-se, portanto, que a conduta da apelante não observou as regras aplicáveis ao caso, pois apesar da indicada urgência na realização do procedimento, este não foi autorizado imediatamente. 5. A demora injustificada na autorização do procedimento solicitado com urgência expôs a apelada a risco de piora no seu quadro clínico e atingiu seus direitos da personalidade em um dos aspectos mais sensíveis, a integridade físico-psíquica . Constatado que a conduta da ré afetou diretamente atributos relacionados à personalidade da autora, conclui-se que a sentença está correta ao estabelecer o dever de compensar pecuniariamente os danos morais causados. 6. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e . Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o arbitramento equitativo. Nessa perspectiva, na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo do julgador ( AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019) . 7. Em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e ao princípio da razoabilidade, mediante o cotejo de julgados de casos similares no e. TJDFT, bem assim analisando casuisticamente os autos no tocante à dignidade e a integridade físico-psíquica da autora, a fixação da reparação por danos morais realizada pelo r. Juízo de origem, em conformidade com o pedido deduzido na petição inicial, atende às peculiaridades e à repercussão da causa . 8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados em grau recursal.

(TJ-DF 07020047620238070006 1770503, Relator.: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 11/10/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 31/10/2023)

Assim, inexistem nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do Agravo Interno.

Neste contexto, mantém-se a decisão monocrática por seus próprios fundamentos e por estar absolutamente alinhada ao ordenamento jurídico e à jurisprudência consolidada.

DISPOSITIVO

DISPOSITIVO Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, devido a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ter firmado o entendimento de que "não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de agravo interno ou de embargos de declaração" (EDcl no AgInt no AREsp 1.677.575/PR, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021).

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 11/06/2025